Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos etc. A decisão que antecipara os efeitos da tutela fora concedida na forma postulada pela agravante, não cabendo a esse órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem a velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição. Portanto, deixo de conhecer do aventado pela agravante via da peça em tela, pois a decisão concessiva das prestações que formulara já fora prolatada, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo, inclusive e se o caso, a incidência e majoração da pecuniária estabelecida pela decisão concessiva da tutela recursal. Outrossim, preclusa esta decisão e certificada a expiração do prazo para formulação de contrarrazões, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator